Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, por ausência de dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme regulamento da entidade de previdência complementar.
2 O acórdão embargado concluiu que tais deduções não constam no título executivo judicial, e que a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento, atraindo preclusão lógica e temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais e regulamentos invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 O acórdão embargado afirma que o título executivo judicial não contempla deduções de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias.
5 A matéria não foi suscitada na fase de conhecimento, atraindo preclusão lógica e temporal.
6 A jurisprudência do STF afasta a tese de necessidade de nova fonte de custeio para concessão de benefícios isonômicos.
7 A ausência de impugnação aos cálculos implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.
8 A inclusão de deduções não previstas no título judicial configura afronta à coisa julgada, conforme os arts. 505, 507 e 508 do CPC.
9 O acórdão analisou os dispositivos legais invocados e concluiu que não houve alteração do título executivo.
10 O prequestionamento é considerado fictamente atendido, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 341, 505, 507, 508, 1.025; LC no 109/2001, arts. 18, 19, 21.
Jurisprudência relevante citada: